Tribunal: TJMT
Processo: 1010701-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010701-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (EMBARGADO), RAFAELA BORENSZTEIN - CPF: 103.954.377-41 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA NACIONAL LGBTI - CNPJ: 06.925.318/0001-60 (AMICUS CURIAE), DEFENSORIA PUBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL JERONYMO LIMA OLIVEIRA - CPF: 013.740.484-02 (ADVOGADO), AMANDA SOUTO BALIZA - CPF: 025.025.601-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Defensoria Publica (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NINA HELENA DA SILVA BATISTA - CPF: 113.627.936-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRETENDIDA SUSPENSÃO DO CONTRATO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos.

O aresto invectivado não carrega vício de contradição pois demonstrado, com proposições conciliáveis entre si, a ausência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, eis que não comprovado pela Embargante a fraude praticada pela Embargada no momento da contratação, tal como exige o item 16.1.2.a da Cláusula XVI do Instrumento Particular, bem como o perigo decorrente da manutenção do
decisum a quo

até o deslinde da causa.

R
E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010701-88.2021.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
com objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo de Instrumento apresentado.

A Embargante alega a existência de contradição no aresto, pois em que pese reconhecida a divergência nas informações prestadas pela Agravada no ato da contratação, concluiu ser prematura a rescisão do instrumento particular.

Frisa, ainda, que foi omitido pela Agravada o tratamento que realiza a mais de oito anos em virtude da patologia denominada “Transtornos da identidade sexual” (CID F646).

A operadora do plano de saúde assegura que somente tomou conhecimento da patologia da Embargada quando da propositura da ação de origem.

Firme nesses argumentos, requer o acolhimento dos Embargos para, aplicando-lhe efeito modificativo, reconhecer a fraude contratual.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Declaratória de Rescisão Contratual
n.o 1018569-91.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
Rafaela Rosa Crispim
, indeferiu tutela de urgência que consistia na suspensão do contrato de plano de saúde.

Nas razões do Instrumental, a operadora de plano de saúde Agravante defendeu que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares no 29/601 entabulado com a beneficiária, em 04/02/2021, deve ser encerrado com fundamento no art. 13, II, da Lei 9.656/98, tendo em vista a fraude praticada pela Recorrida no ato da contratação.

Aduziu, nesse sentido, ter sido declarado pela Agravada que sua residência era cidade de Sinop/MT, local sede da Agravante, quando, na verdade, reside em Cuiabá/MT, conforme declarado na peça exordial da
Ação de Declaratória de Rescisão Contratual
(no 1014122-60.2021.8.11.0041) que ajuizou em face da operadora do plano de saúde.

Salientou que, no ato da contratação, não foi não informado pela Recorrida da existência de diagnóstico preexistente, qual seja, desvio psicológico permanente de identidade sexual (CID F64). Contudo, dois meses após, apresentou Laudo Multidisciplinar assinado por sete profissionais médicos, no qual está descrita a necessidade de realização de três cirurgias na cidade de São Paulo/SP, que são: a) Reconstrução Genital para restauração de forma e função da genitália; b) Rinoplastia Reparatória e c) Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial, mesmo tendo conhecimento que havia contratado plano com cobertura de abrangência estadual.

Firme nesses argumentos, requereu a reforma da decisão singular para que seja deferido o pedido liminar de suspensão do contrato
sub judice
.

Na sessão de julgamento realizada em 29/09/2021, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformada, a
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de contradição no acórdão.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, a contradição ocorre quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Ao julgar o Instrumental, consignei, logo de início, que a análise do recurso se restringia ao acerto, ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sob esse enfoque, consignei que a suspensão do Contrato de Prestação de Serviços Médicos n.o 29/601 referente aos procedimentos relacionados na CID F64, em sede de tutela de urgência, da forma como pretende a Agravante, mostra-se prematura, tornando necessária a instrução processual para constatar a ocorrência, ou não, de fraude na contratação do plano de saúde.

Convém ressaltar que o Instrumento Particular firmado entre as partes prevê, no item 16.1.2.a da Cláusula XVI, que ocorrerá a rescisão do contrato quando estiver
devidamente comprovado
qualquer ato fraudulento, ônus da qual a Embargante.

Para melhor esclarecer a questão, esta relatora anotou que inobstante tenha ocorrido a alteração do endereço residencial pela Embargada dois dias após a celebração do contrato, este fato, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada fraude, sobretudo na fase embrionária em que se encontra a demanda de origem.

De igual modo, não é possível concluir, de maneira segura e inconteste, que a Embargada omitiu o tratamento que realiza a mais de oito anos em virtude da patologia denominada “Transtornos da identidade sexual”; isso porque, de maneira expressa, anuiu pelo preenchimento da Declaração de Saúde mediante o auxílio da própria operadora do plano de saúde, conforme se vê no ID. 91254495.

Com efeito, em que pese a Embargante aduzir que tomou conhecimento da patologia da Embargada somente quando da propositura da ação de origem (
Declaratória de Rescisão Contratual
n.o 1018569-91.2021.8.11.0041), o conjunto probatório evidencia a ciência inequívoca da operadora de plano de saúde ao Transtorno de Identidade Sexual da beneficiária, eis que compelida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.o 1049347-15.2019.8.11.0041, ao custeio dos procedimentos de Transgenitalização (cirurgia para redefinição sexual), Tiroplastia/Tireoplastia (cirurgia das cordas vocais) e Mastectomia (cirurgia reparadora bilateral com implante de silicone).

Esses fundamentos estão inseridos no aresto e, indubitavelmente, foram firmados com proposições conciliáveis entre si.

Observa-se, na hipótese, que a Embargante
repete
as ilações contidas no recurso de agravo de instrumento com o intuito de modificar o resultado obtivo; todavia, os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Dito de outro modo, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso de agravo de instrumento, isso porque, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021